Tribunal: STF
Processo: RE 1557064
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 14) assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. REJEITADA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 



    1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 



    2. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e abrange o fornecimento pelo Estado dos medicamentos essenciais à preservação ou ao restabelecimento da saúde de quem deles necessitar. 



    3. A falta de padronização do medicamento não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, se o parecer médico especializado atesta a necessidade da utilização do fármaco pelo paciente.



    4. Preliminar rejeitada. 



    5. Apelação conhecida e desprovida.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação àquele que detenha a correspondente atribuição prevista na Constituição e nas normas infralegais.  



    Assevera que a questão posta em debate se refere tão-somente à obrigatoriedade de a União responder financeiramente pelo fornecimento do medicamento, não sendo discutido o cabimento do uso do fármaco pretendido.  



    Devolvidos os autos à 3ª Turma Cível do JDFT, para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.234 (eDoc 26), o juízo de retratação restou refutado (eDoc 28), ao fundamento de que o acórdão recorrido fora proferido em estrita observância aos fundamentos da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 (Tema 1.234/STF), conforme a modulação dos efeitos.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Distrito Federal entende ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo, uma vez que a recorrida almeja o fornecimento de fármacos não incluídos nas políticas públicas do SUS.



    O Tribunal distrital condenou o recorrente a fornecer medicamento com registro na ANVISA (Ocrelizumabe 300 mg), porém não incorporado aos atos normativos do SUS.  



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:   



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário desta Corte Suprema homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no que se refere à competência para o processamento dos feitos:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.  



    Nesses termos, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal distrital converge com a orientação vinculante desta Corte.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente